Tribunal: TJPA
Processo: 0800930-93.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800930-93.2022.8.14.0051

APELANTE: MICHAEL HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art.
155, §4°, I e IV
,
do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar é devido o afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da alegação de inidoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

4. No caso concreto, devida a mantença da circunstância judicial da culpabilidade como negativa, eis que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art.155, §1º, I, pertinente à destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, foi valorada como tal, enquanto a qualificadora sobejante, relativa ao concurso de crimes, foi utilizada acertadamente para elevar a pena-base, desabonando-se o vetor da culpabilidade.

5. A jurisprudência do Superior de Justiça se firmou no sentido de que, muito embora se tenha consolidado o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

6. No caso em apreço, considerando que é que patente que o cometimento de crime durante o repouso noturno possui maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância dos bens, cabível a mantença do vetor circunstâncias do crime como desabonador.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.155, § 1º e § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 837.289/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, REsp n. 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, REsp n. 2.046.409/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 3/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MICHAEL HENRIQUE DA SILVA MUNIZ
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que imputou ao apelante e ao corréu CARLOS DOUGLAS DE SOUSA REBELO a suposta prática do
crime tipificado no art. 155, §1º e §4°, I e IV, do Código Penal
(ID 28627386).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal
em relação ao ora apelante
, com a condenação à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa em regime inicial semiaberto
pela prática do crime inserto no art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal (ID 28627442).

Referente ao corréu
CARLOS DOUGLAS DE SOUSA REBELO, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 23/08/2023 nos termos da decisão de ID 28627411.

Em suas razões recursais (ID 28627447), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver o afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 28627453).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29776359).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 28627447), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver o afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

Nessa linha, a Defesa argumenta que: (i) o concurso de pessoas já foi utilizado para qualificar o crime, não podendo ser valorado novamente na 1ª fase de dosimetria para negativar a circunstância judicial da culpabilidade sob pena de
bis in idem;
(ii) os fundamentos utilizados para reputar o vetor das circunstâncias do crime como desfavorável são inerentes à dinâmica dos crimes patrimoniais.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 28627439), observo que: (i) na 1ª fase, foram negativadas 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime), havendo a elevação da pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo a pena intermediária mantida no mesmo patamar da sanção basilar; (iii) na 3ª fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda penal foi mantida no mesmo
quantum
, resultando na
reprimenda definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante, pois “(...) considerando a pluralidade de qualificadoras, utilizo uma delas para recrudescimento da pena nessa fase, notadamente a referente ao concurso de pessoas, o que representa maior grau de reprovabilidade da conduta do réu.”

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante se revela escorreita, eis que a qualificadora prevista no art.155, §1º, I, pertinente à destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, foi valorada como tal, enquanto a qualificadora sobejante, relativa ao concurso de crimes, foi utilizada acertadamente para elevar a pena-base, reputando-se a culpabilidade como desfavorável por denotar maior censurabilidade social ao delito perpetrado.

Nesse sentido, importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “(...) Diante de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.” (STJ, REsp n. 2.046.409/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Sendo assim,
mantenho a negativação da circunstância judicial.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável os antecedentes criminais do recorrente, pois “(...) diante de multirreincidência constatada, utilizo um dos registros como maus antecedentes.” No bojo do édito condenatório, o juízo monocrático indicou que “Em análise da folha de antecedentes criminais, verifico a reincidência do réu, tendo como referência os processos 0007742-29.2018.8.14.0051 e 0006974-40.2017.8.14.0051. (art. 61, I, do CPB).”

Em análise da certidão de antecedentes criminais coligida aos autos (ID 28627438), verifico, com auxílio do Sistema LIBRA, que o réu é multireincidente, eis que registra as duas condenações penais transitadas em julgado referenciadas pelo Juízo
a quo
.

Na ação penal nº. 0007742-29.2018.8.14.0051, o recorrente foi condenado pelo cometimento do delito tipificado no art.157, caput, c/c art.14, II, ambos do CP, com o evento delituoso ocorrido em 06/06/2018 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 11/09/2028 e para a Defesa, em 17/09/2018

No âmbito do processo nº. 0006974-40.2017.8.14.0051, o réu foi condenado pela prática do crime inserto no art.157, caput, do CP, com fato ocorrido em 03/05/2017 e trânsito em julgado para a Defesa e a Acusação em 30/10/2018.

Nesse contexto, em que pese o Juízo sentenciante não tenha particularizado qual condenação penal utilizou para fins de maus antecedentes, verifico que instrumentalizou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria em análise, segundo o qual “(...) A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no caso dos autos.” (STJ, HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Nessa senda, estando juridicamente adequada a valoração efetuada,
mantenho, de ofício, a negativação do vetor.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.”
(Ibdem, pag.167)

O Juízo Primevo valorou como desfavoráveis as circunstâncias do delito, “(...)
porquanto o crime ocorreu em estabelecimento comercial e durante a madrugada”.

A fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
se revela parcialmente escorreita, eis que, relativamente a ocorrência do delito em estabelecimento comercial, o Juízo de Origem não particularizou nenhuma circunstância concreta relacionada ao
modus operandi
do crime que denotasse maior reprovabilidade social ao ilícito penal além daquele intrínseco ao tipo penal.

Porém, concernente ao cometimento do crime durante a madrugada, observo que
a
fundamentação adotada se revela idônea, eis que a jurisprudência do Superior de Justiça se firmou no sentido de que

“(...) Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.(...)” (STJ, REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em apreço, considerando que é que patente que o cometimento de crime durante o repouso noturno possui maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância dos bens,
mantenho o vetor como desabonador.

Sendo assim,
mantenho, como desfavoráveis, as 03 (três) circunstâncias judiciais reputadas como negativas pelo juízo sentenciante
, culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

Relativamente ao
quantum
de exasperação da pena-base,
depreendo, de ofício, que o Juízo monocrático elevou a sanção basilar no patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 07 (sete) meses de reclusão e aproximadamente 33 (trinta e três) dias-multa para cada circunstância judicial reputada como negativa.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas,
adotando patamar de elevação intermediário entre esses índices.

Contudo, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “(...) Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo admissível a discricionariedade motivada do juiz, desde que respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.”, de modo que “A revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas instâncias ordinárias somente é admissível em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.” (STJ, AgRg no HC n. 1.028.229/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Nesse cenário, por considerar que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, preservo o
quantum
de elevação da pena-base utilizado pelo Juízo
a quo
e, diante da ausência de ajustes na reprimenda penal a serem efetuados nas etapas seguintes de cálculo,
mantenho a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho o regime inicial semiaberto
.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Desse modo, dada a adequação e idoneidade da fundamentação adotada, forçosa a mantença da dosimetria da pena do édito condenatório recorrido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026